Tribunal: TJES
Processo: 5008694-98.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008694-98.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: AMANDA SANTOS GUIMARAES e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008694-98.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: AMANDA SANTOS GUIMARAES, IONA RODRIGUES SANTOS, GILDA RODRIGUES SANTOS GUIMARAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REORGANIZAÇÃO DA MALHA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Requerida, ora Recorrente, em face da sentença que a condenou ao pagamento, em favor das Autoras, ora Recorridas, da quantia de R$ 311,32 (trezentos e onze reais e trinta e dois centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das Recorridas, a título de indenização por danos morais.

2. Às requerentes, ora recorridas, apresentaram Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: “[...] Estudando os autos observo que restou incontroverso o fato do cancelamento do voo entre as cidades de Vitória x Ribeirão Preto (ida) inicialmente adquirido pelas autoras, não havendo, portanto, maiores discussões quanto a tal. Entretanto, segundo informações prestacionadas pela própria ré, o voo então programado foi cancelado em razão de eventual reorganização da malha aérea. Mas receio ponderar que reorganizações de malha aérea não constituiriam, em essência, culpa de terceiro ou verdadeiro caso fortuito ou força maior, pois tais ocorrências são, por regra de experiência comum, geralmente previsíveis e administráveis, de modo que alto índice de tráfego não poderia ser caracterizado como evento inesperado ou mesmo imprevisto. Pois, além do cancelamento do voo de ida já mencionado, as autoras foram submetidas a outros transtornos quando do retorno da mencionada viagem, de modo que, sem causa justificável, tiveram seus voos alterados, e ao contrário do planejado de retornarem no dia 08/04 consoante as informações dos autos, somente chegaram em Vitória no dia 09/04, ou seja, um dia após o programado.[...]”

5. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)